Tribunal: TJES
Processo: 5025136-08.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025136-08.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS DE ANDRADE ABI HARB SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5025136-08.2021.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória – Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE ABI HARB SANTOS
RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.
(1)
. NARRATIVA DA PARTE AUTORA SOBRE TER INGRESSADO NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL NO ANO DE 1995, TENDO SIDO AFASTADA DO CARGO POR ATO ILEGAL DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPÍRITO SANTO (ALES), COM POSTERIOR REINTEGRAÇÃO NO ANO DE 2000. DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO CONTIDA NA PEÇA INICIAL, A PARTE AUTORA MENCIONA QUE EM 2016 HOUVE A RETIFICAÇÃO DA DATA DE SEU INGRESSO NO CARGO, MAS SEM O RECONHECIMENTO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1995 E 2000, TAIS COMO A CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO, A PROGRESSÃO E A AQUISIÇÃO DE QUINQUÊNIOS. EM CONTESTAÇÃO, O ESTADO RÉU ARGUMENTA RESUMIDAMENTE QUE A PARTE AUTORA NÃO PRESTOU SERVIÇOS ENTRE 1995 E 2000, DE MODO QUE NÃO É POSSÍVEL HAVER O CÔMPUTO DE TEMPO FICTO.
(2)
. O JUÍZO
A QUO
JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO CONSTANTE DA PEÇA INICIAL.
(3)
. RECURSO DA PARTE AUTORA EM QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA E CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ OBJETIVANDO MANTÊ-LA.
(4)
. O ATO SENTENCIAL MERECE SER MANTIDO
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95 C/C ART. 27 DA LEI N.º 12.153/19, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”)
.
(5)
. EM RELAÇÃO ÀS QUESTÕES PROCESSUAIS PRELIMINARES, SUSCITADAS AO LONGO DA AÇÃO, FICAM REJEITADAS, REPORTANDO-SE, PARA TANTO, AOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO JUÍZO SENTENCIANTE.
(6)
. NOTA-SE QUE A PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE, ALMEJA EFEITOS FINANCEIROS RELATIVOS AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1995 E 2000, DESTACANDO QUE TERIA SIDO AFASTADA POR ATO ILEGAL DO SERVIÇO PÚBLICO. COM ISSO, É INEGÁVEL QUE A SUA PRETENSÃO CONDENATÓRIA SE ENCONTRA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO, NA MEDIDA EM QUE, AJUIZADA A AÇÃO 21 (VINTE E UM) ANOS APÓS O FIM DO PERÍODO INQUINADO, NÃO RESTOU OBSERVADO O PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. DE TODA SORTE, NÃO SE PODE DEIXAR DE CONSIDERAR QUE PRETENSÃO AUTORAL É INVIÁVEL, NA MEDIDA EM QUE A PARTE AUTORA NÃO DESEMPENHOU SERVIÇO PÚBLICO NO PERÍODO QUESTIONADO E, PENSAR O CONTRÁRIO, SERIA ADMITIR A CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO FICTO, O QUE ATENTA FLAGRANTEMENTE CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE.
(7)
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
(8)
. CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM 20% DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95).
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), POIS SE RECONHECE À PARTE RECORRENTE/AUTORA OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.